Tribunal: STJ
Processo: 5005525-79.2020.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404285 - SP
(2023/0232316-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: TALITHA BRAGA DE SANT ANNA PIRES
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PEDRO BRAGA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
LIVIA SANTOS ROSA - SP292803
INTERES.
: MARCIO JOSE RAMOS DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: MANOEL CONCEIÇÃO DE FREITAS - SP190714
LIANA PALA VELOCCI ROVATTI - SP274656
MARCIO RIBEIRO DE FREITAS - SP440876
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão embargado foi claro em estabelecer que a constrição de
bens baseada no
o do Decreto-
pode incidir sobre
art. 4
Lei n. 3.240/1941
patrimônio lícito do acusado, bem como sobre bens transmitidos a
terceiros, para a finalidade de reparação de danos causados ao erário.
3. No caso concreto, registrou que "as instâncias antecedentes
consignaram que a doação recebida pela ora agravante decorreu de
tentativa de dilapidação patrimonial ocorrida depois da prática de crime
tributário pelo doador (pai da agravante). Depreende-se, ainda, que os
Documento eletrônico VDA55902205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b000293-da81-45f8-b854-674bd79ee0da

bens constritos em relação à recorrente estão restritos ao que foi
recebido em doação" (fl. 6.212).
4. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, pretendeu o rejulgamento
do agravo regimental, o que não se admite no âmbito dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b000293-da81-45f8-b854-674bd79ee0da

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404285 - SP
(2023/0232316-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: TALITHA BRAGA DE SANT ANNA PIRES
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PEDRO BRAGA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
LIVIA SANTOS ROSA - SP292803
INTERES.
: MARCIO JOSE RAMOS DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: MANOEL CONCEIÇÃO DE FREITAS - SP190714
LIANA PALA VELOCCI ROVATTI - SP274656
MARCIO RIBEIRO DE FREITAS - SP440876
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão embargado foi claro em estabelecer que a constrição de
bens baseada no
o do Decreto-
pode incidir sobre
art. 4
Lei n. 3.240/1941
patrimônio lícito do acusado, bem como sobre bens transmitidos a
terceiros, para a finalidade de reparação de danos causados ao erário.
3. No caso concreto, registrou que "as instâncias antecedentes
consignaram que a doação recebida pela ora agravante decorreu de
tentativa de dilapidação patrimonial ocorrida depois da prática de crime
tributário pelo doador (pai da agravante). Depreende-se, ainda, que os
Documento eletrônico VDA55902595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: f967d0a5-f4d0-4734-bc3b-0e45b10e6523

bens constritos em relação à recorrente estão restritos ao que foi
recebido em doação" (fl. 6.212).
4. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, pretendeu o rejulgamento
do agravo regimental, o que não se admite no âmbito dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de
TALITHA BRAGA DE SANT'ANNA PIRES
declaração contra acórdão proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental e, dessa forma, manteve a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do REsp.
A embargante aponta omissões no julgado e pleiteia manifestação sobre
os seguintes pontos (fl. 6.228):
[...]
a) Sanar a omissão quanto a falta de análise sobre as violações
indicadas expressamente no recurso especial sobre os incisos IV e
V do artigo 564 do Código de Processo Penal, que levam à
nulidade do processo ou do acórdão recorrido, demandando que
uma nova decisão seja proferida pelas instâncias inferiores; b)
Sanar a omissão de que restou demonstrado em sede recursal que
não há que se falar em dilapidação dolosa de patrimônio, pois os
bens da Embargante, mesmo considerando os valores doados, não
são produto de qualquer crime, visto que são provenientes de
rendimentos (anteriores ao suposto delito) do pai da Embargante,
bem como proveniente de outras fontes de rendimento desta,
razão pela qual não há que se aplicar a medida de sequestro.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja
provido o agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: f967d0a5-f4d0-4734-bc3b-0e45b10e6523

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o acórdão não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão embargado foi claro em estabelecer que a constrição de bens
baseada no
o do Decreto-
pode incidir sobre patrimônio
art. 4
Lei n. 3.240/1941
lícito do acusado, bem como sobre bens transmitidos a terceiros, para a finalidade
de reparação de danos causados ao erário.
No caso concreto, registrou que "as instâncias antecedentes consignaram
que a doação recebida pela ora agravante decorreu de tentativa de dilapidação
patrimonial ocorrida depois da prática de crime tributário pelo doador (pai da
agravante). Depreende-se, ainda, que os bens constritos em relação à recorrente
estão restritos ao que foi recebido em doação" (fl. 6.212).
A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, pretendeu o rejulgamento do agravo
regimental, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, pleiteando,
art. 619
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
)
Dantas
18/3/2022.
Documento eletrônico VDA55902595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: f967d0a5-f4d0-4734-bc3b-0e45b10e6523

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: f967d0a5-f4d0-4734-bc3b-0e45b10e6523

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0232316-0
AREsp 2.404.285 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50055257920204036102
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TALITHA BRAGA DE SANT ANNA PIRES
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVANTE
: PEDRO BRAGA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
LIVIA SANTOS ROSA - SP292803
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCIO JOSE RAMOS DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: MANOEL CONCEIÇÃO DE FREITAS - SP190714
LIANA PALA VELOCCI ROVATTI - SP274656
MARCIO RIBEIRO DE FREITAS - SP440876
AGRAVADO
: TALITHA BRAGA DE SANT ANNA PIRES
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
AGRAVADO
: PEDRO BRAGA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
LIVIA SANTOS ROSA - SP292803
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TALITHA BRAGA DE SANT ANNA PIRES
ADVOGADO
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: PEDRO BRAGA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
LIVIA SANTOS ROSA - SP292803
INTERES.
: MARCIO JOSE RAMOS DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: MANOEL CONCEIÇÃO DE FREITAS - SP190714
LIANA PALA VELOCCI ROVATTI - SP274656
MARCIO RIBEIRO DE FREITAS - SP440876
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54221255191119123023@
2023/0232316-0 - AREsp 2404285 Petição : 2026/0022963-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:27
Código de Controle do Documento: 36CB1D3F-0D4A-407D-AEC3-71B9692B4D31

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0232316-0
AREsp 2.404.285 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221255191119123023@
2023/0232316-0 - AREsp 2404285 Petição : 2026/0022963-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:27
Código de Controle do Documento: 36CB1D3F-0D4A-407D-AEC3-71B9692B4D31